Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-63.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022243-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NEUZALINA DE S SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.680.678/0001-86 (APELADO), NEUZALINA DE SOUZA SILVA - CPF: 535.602.721-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE EXTINÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora devidamente intimada para o recolhimento das custas, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

“O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte. (...)”.
(AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1022243-63.2022.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

NEUZALINA DE S SILVA E CIA LTDA – EPP E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT,
Dra. Cristiane Padim da Silva
, lançada nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
NEUZALINA DE S SILVA E CIA LTDA – EPP E OUTRA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no que dispõe o art. 485, I
c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que
“
no tocante à conduta do Banco recorrente, não se entrevê abandono de causa ou ausência de interesse de agir, vez que a efetivação do recolhimento das custas iniciais, conforme outrora demonstrado, já era de conhecimento do juízo e do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Outrossim, vinca -se que ao recorrente fora ofertada uma única possibilidade de colacionar aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais
”
(sic).

Assevera que “
a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente (mediante carta com aviso de recebimento), para impulsioná-lo. Nesse momento, o apelante traz à baila a ausência de intimação pessoal, pois inexiste carta de intimação, quiçá recebimento da mesma pelo apelante
”
(sic).

Afiança que “
é importante salientar a impossibilidade de decretação da extinção do processo, de ofício, na hipótese do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, em razão de ser inadmissível presumir-se o desinteresse no prosseguimento e solução da causa”
(sic).

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo a quo para o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões não ofertadas, ante a ausência de angularização processual.

Preparo devidamente recolhido conforme certidão acostada no Id. 156118691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência reside no indeferimento da petição inicial, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento à diligência emanada pelo juízo.

Infere-se que a magistrada
a quo,
ao verificar que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa judiciária, requisitos necessários para análise da inicial, oportunizou à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do feito (art. 485, inciso III do CPC).

O prazo decorreu,
in albis
, sem manifestação da parte autora.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Logo, em que pese as alegações da parte autora-apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, diante da sua inércia em atender ao comando judicial para realizar o recolhimento das custas processuais, a d. magistrada indeferiu a petição inicial.

Convém trazer à baila o art. 321, do CPC, que dispõe:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

Dispõe, ainda, o art. 485, inc. I
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial”
.

Importante ressaltar que, na hipótese, diferentemente do que faz crer o apelante, o juízo de origem não extinguiu a demanda por abandono, mas sim,
pelo descumprimento da ordem judicial que ocasionou o indeferimento da inicial, sendo desnecessário a intimação pessoal para a recolhimento das custas
.

Neste sentido já decidiu esta c. Câmara,
in litteris
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ-MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte.
(...)”. (AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18”

(N.U 1000500-62.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)
- grifei.

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC prescinde de citação ou intimação da parte, bastando a constatação de ausência de recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte, em regularizar o preparo. O descumprimento da decisão de recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de mero erro na numeração da guia, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito
”. (N.U 1000106-03.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
– grifei.

Portanto, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023